Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-50.2025.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-50.2025.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUZIANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA, MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SUPRESSÃO UNILATERAL DE ADICIONAL DE NÍVEL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL. EC N. 120/2022. DIFERENÇA SALARIAL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Luziane dos Santos, Agente de Combate às Endemias do Nível II, condenando o ente municipal a (a) restabelecer o adicional de 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos suprimido unilateralmente em março de 2020 e a pagar retroativamente as diferenças desde então, com incidência de multa coercitiva de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao mês em caso de descumprimento; e (b) pagar a diferença salarial de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) relativa ao mês de fevereiro de 2023, decorrente do piso remuneratório garantido pela EC n. 120/2022.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município agiu com amparo legal ao suprimir o adicional de 10% que a servidora percebia em razão de sua progressão para o Nível II da carreira, sob o argumento de que o piso salarial nacional teria absorvido tal vantagem; e (ii) verificar se é devida a diferença salarial de R$ 234,00 relativa ao mês de fevereiro de 2023, correspondente ao piso de dois salários mínimos garantido pela EC n. 120/2022.

3. O piso salarial nacional e o adicional decorrente de progressão funcional são institutos de natureza e finalidade distintas: o primeiro garante remuneração mínima uniforme a toda a categoria; o segundo premia a progressão individual do servidor na carreira e incorpora-se ao seu patrimônio jurídico, não podendo ser absorvido pela simples implantação ou atualização de piso salarial.

4. O STF, no Tema 1.132 da Repercussão Geral (RE 1.279.765/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/10/2023), firmou que a expressão 'piso salarial' para os Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima inicial da categoria, não autorizando a supressão de vantagens pessoais decorrentes de progressão de nível.

5. A irredutibilidade de vencimentos, garantida pelo art. 37, XV, da Constituição Federal, veda alterações na composição remuneratória que impliquem decesso do valor nominal percebido pelo servidor, ainda que não exista direito adquirido ao regime jurídico.

6. É devida a diferença salarial de R$ 234,00 relativa a fevereiro de 2023, pois o Município não comprovou ter adimplido integralmente o piso de dois salários mínimos previsto na EC n. 120/2022 para aquele mês.

7. Apelo conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000021-50.2025.8.05.0258, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA e como apelada LUZIANE DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.